Tribunal: CARF
Processo: 13786.720167/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13786.720167/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.062 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MICHELLE MARIA JOSE MANSUR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação o efetivo
pagamento com documentação pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13786.720167/2013-75
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720167/2013-75

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 59 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF
relativa ao ano-calendário 2009, exercício 2010, por meio da qual houve ajuste do saldo
do imposto a pagar declarado (R$ 771,66), o que resultou em um imposto suplementar
de R$.5.884,50. Esse valor foi acrescido de multa de ofício e juros de mora, totalizando
R$.12.013,20 na data da lavratura.
Foi glosado o valor de R$ 21.398,20, deduzido pelo contribuinte a título de Despesas
Médicas, conforme adiante discriminado:
Seq.
CPF/CNPJ
Nome / Nome Empresarial
Cod
Declarado
Reembolsado
Alterado
01
28.974.020/0001-
82

UNIMED NOROESTE
FLUMINENSE - CO
026
5.398,20

0,00
0,00
02
089.142.167-05
VIRGINIA DE SOUZA BUGIN
RQDRIGU
010
3.500.00

0,00
0,00
03
100.239.097-49
ROOSEVELT MANGIA
010
12.500,00
0,00
0,00
A motivação do lançamento foi a seguinte:
28.974.020/0001-82 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE valor R$ 5.398,20
regularmente intimado, o contribuinte deixou de apresentar comprovantes de despesas
médicas com Plano de Saúde discriminados os valores pagos por beneficiários (titular e
dependentes).
Regularmente intimado no Termo de Intimação Fiscal 2010/561150851149327, o
contribuinte deixou de a apresentar a comprovação do efetivo pagamento de despesas
médicas referente aos profissionais:
089.142.167-05 VIRGÍNIA DE SOUZA BUGIM RODRIGUES valor R$ 3.500,00
100.239.097-49 ROOSEVELT MANGIA valor R$ 12.500,00
A contribuinte foi notificada em 14/06/2013, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos. Em 27/06/2013, ela apresentou impugnação, alegando que a Auditora
Fiscal disse não ter a contribuinte atendido a solicitação de apresentação de
documentos, mas houve um equívoco, pois ocorreu o devido atendimento, conforme
protocolo na Agência da Receita Federal do Brasil em Santo Antônio de Pádua – RJ, de
21/09/2012. Acrescenta que, para que não paire dúvida, junta novamente a
documentação solicitada.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, através de Acórdão que não contém ementa, em face da vedação estabelecida
pela Portaria RFB no 2.724/2017, art. 2o, I.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720167/2013-75

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2018 (e-fls. 70/71), o
sujeito passivo interpôs, em 23/03/2018 (e-fls. 72), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas
(prestação dos serviços e efetivo pagamento), em relação aos serviços prestados pelos
profissionais Virgínia de Souza Bugim Rodrigues, no valor de R$ 3.500,00 e Roosevelt Mangia,
no valor R$ 12.500,00. Ressalta que os pagamentos foram realizados em espécie.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente, uma vez que o recurso da interessada foi parcial, recai
sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas alegadamente pagas à Cirurgiã Dentista
Dra. Virgínia De Souza Bugim Rodrigues, no valor R$ 3.500,00, e ao Médico Dr. Roosevelt
Mangia, no valor R$ 12.500,00
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720167/2013-75

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 9) e Termo de Intimação Fiscal de 10/09/2012 (e-fls. 40).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos emitidos pelos profissionais envolvidos, tais peças
não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$16.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720167/2013-75

Fl. 92
DF CARF MF
Original